Tribunal: TJDFT
Processo: 0711783-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711783-05.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: SANDRA GERALDA ELETO DA SILVA COELHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por SANDRA GERALDA ELETO DA SILVA COELHO em face do BANCO DO BRASIL S/A: “Trata-se de petição de ID 227955489, em que o escritório NELSON WILLIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS pretende a execução dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença de ID 59825485 /Acórdão de ID 203709820. É o relatório. Decido. O escritório “Nelson Willians &amp; Advogados Associados” foi constituído pelo réu Banco do Brasil S.A desde a contestação, conforme se extrai do documento de ID 55562339, p. 5, e atuou nesta ação até a revogação do mandato, ocorrida em 14.11.2022, data em que o banco réu constituiu novo patrono, a saber, “Jorge Donizetti Sanchez” (ID 142469311, p.5). Uma vez que houve a substituição de advogados no curso do processo, o advogado anterior não é mais legitimado a pleitear os honorários arbitrados nesta ação, cabendo-lhe o ajuizamento de ação própria para demandar o seu direito. Vejam-se julgados deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO COMO TERCEIRO INTERESSADO. PROCURAÇÃO REVOGADA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS DO ANTIGO PATRONO. AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso concreto, o advogado prestou a maior parte dos serviços contratados, tendo o mandato revogado após a prolação da sentença. 2. A quebra de confiança entre o cliente e o advogado justifica a revogação do mandato, sendo seu direito receber honorários na proporção do trabalho efetivamente prestado, na forma do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB. 3. Revogados os poderes de representação outorgados ao advogado, não está autorizado a demandar honorários de sucumbência nos próprios autos em que atuou, não se justificando a sua intervenção na lide como terceiro interessado. “ 4. "Apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais" (REsp 1726925/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/02/2019). 5. Agravo de Instrumento interposto por terceiro conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1629125, 0708577-85.2022.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJe: 17/11/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURAÇÃO REVOGADA. COBRANÇA DOS HONORÁRIOS DO ANTIGO PATRONO. AÇÃO AUTÔNOMA CONTRA O EX-CLIENTE. PRECEDENTE STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Na hipótese, a agravante, apesar de ter executado a maior parte do serviço inerente ao processo na fase de conhecimento, teve o mandado revogado em razão do cancelamento de sua inscrição na Ordem dos advogados (14/12/2016); foi substituída no decorrer da ação por outro advogado, fato ocorrido bem antes de proferida a sentença nos autos (17/03/2020). 1.1. Tendo havido substituição do advogado da parte vencedora no curso do processo, cabe ao atual patrono requerer o cumprimento da sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Nos casos em que houve a revogação do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. 2.1. “Havendo substituição de advogados no curso do processo, cabe ao atual patrono requerer os honorários advocatícios sucumbenciais, ficando sob a responsabilidade do advogado destituído realizar a busca de eventuais direitos em ação própria. Precedentes.”(AgInt no AgInt no AREsp 1806153/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 22/02/2022). 3. Nenhuma incorreção na decisão pela qual indeferido o cumprimento de sentença proposto pela agravante, a qual pode pleitear eventuais direitos (honorários contratuais ou indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma a ser proposta contra o ex-cliente. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1418484, 0705530-06.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2022, publicado no DJe: 10/05/2022.) E do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL - REVOGAÇÃO DE PODERES ADVOCATÍCIOS - ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO MEDIANTE ASSISTÊNCIA DE NOVO PATRONO - PLEITO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS PRÓPRIOS AUTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO DA PROCURADORA. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1. A relação contratual existente entre o advogado e o cliente é dotada de autonomia em relação à lide submetida à apreciação jurisdicional. O litígio específico relativo ao pagamento de honorários devidos em proporção ao tempo em que este atuou no feito deve ser dirimido pelas vias adequadas mediante própria. Precedentes. A pretensão do advogado que teve seus poderes revogados antes do término do processo de execução forçada dos honorários de sucumbência proporcionais à sua atividade no feito deve ser dirimida em ação autônoma. 2.Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 275.001/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016) . AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANDATO REVOGADO. AÇÃO AUTÔNOMA. 1. "Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente" (AgRg no AREsp n. 757.537/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 16.11.2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no Ag em REsp no 1.915.701/PR, Rel. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma do STJ, data do julgamento: 28 de agosto de 2023). Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 227955489. Intime-se o peticionante para ciência. Após, remova-se o patrono Nelson Wilians Fratoni Rodrigues do cadastro dos autos e remetam-se os autos ao arquivo.” (...) “Trata-se de Embargos de Declaração de ID 229090907, interpostos por NELSON WILLIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, em face da decisão de ID 228269375. Em síntese, requer o embargante o provimento jurisdicional para que seja corrigida alegada contradição e omissão na decisão embargada, ao argumento de que faz jus aos honorários sucumbenciais fixados nos autos, e de que seria indevido o indeferimento do cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Conheço dos Embargos de Declaração, pois são tempestivos. No mérito, o recurso não merece acolhimento. Os embargos declaratórios são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão judicial, na forma do art. 1022 do CPC. Há obscuridade quando a redação da peça embargada não é clara o suficiente, o que dificulta sua compreensão ou interpretação. A decisão ou sentença será contraditória se contiver proposições logicamente inconciliáveis entre si, tornando incerta a providência jurisdicional. Por fim, verificase omissão quando alguma questão ou ponto controvertido que faça parte do debate processual deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. A parte embargante não apresenta linha argumentativa capaz de indicar a ocorrência de algum dos vícios conforme as definições apresentadas no parágrafo anterior. No caso, não há vícios a serem sanados. A decisão apreciou de forma objetiva o pedido do ora embargante e expôs de forma clara as razões pelas quais não deferiu a pretensão aduzida. Confira-se o enxerto (grifos): “O escritório “Nelson Willians &amp; Advogados Associados” foi constituído pelo réu Banco do Brasil S.A desde a contestação, conforme se extrai do documento de ID 55562339, p. 5, e atuou nesta ação até a revogação do mandato, ocorrida em 14.11.2022, data em que o banco réu constituiu novo patrono, a saber, “Jorge Donizetti Sanchez” (ID 142469311, p.5). Uma vez que houve a substituição de advogados no curso do processo, o advogado anterior não é mais legitimado a pleitear os honorários arbitrados nesta ação, cabendo-lhe o ajuizamento de ação própria para demandar o seu direito. Vejam-se julgados deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO COMO TERCEIRO INTERESSADO. PROCURAÇÃO REVOGADA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS DO ANTIGO PATRONO. AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso concreto, o advogado prestou a maior parte dos serviços contratados, tendo o mandato revogado após a prolação da sentença. 2. A quebra de confiança entre o cliente e o advogado justifica a revogação do mandato, sendo seu direito receber honorários na proporção do trabalho efetivamente prestado, na forma do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB. 3. Revogados os poderes de representação outorgados ao advogado, não está autorizado a demandar honorários de sucumbência nos próprios autos em que atuou, não se justificando a sua intervenção na lide como terceiro interessado. “ 4. "Apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais" (REsp 1726925/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/02/2019). 5. Agravo de Instrumento interposto por terceiro conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1629125, 0708577-85.2022.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJe: 17/11/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURAÇÃO REVOGADA. COBRANÇA DOS HONORÁRIOS DO ANTIGO PATRONO. AÇÃO AUTÔNOMA CONTRA O EXCLIENTE. PRECEDENTE STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Na hipótese, a agravante, apesar de ter executado a maior parte do serviço inerente ao processo na fase de conhecimento, teve o mandado revogado em razão do cancelamento de sua inscrição na Ordem dos advogados (14/12/2016); foi substituída no decorrer da ação por outro advogado, fato ocorrido bem antes de proferida a sentença nos autos (17/03/2020). 1.1. Tendo havido substituição do advogado da parte vencedora no curso do processo, cabe ao atual patrono requerer o cumprimento da sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Nos casos em que houve a revogação do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. 2.1. “Havendo substituição de advogados no curso do processo, cabe ao atual patrono requerer os honorários advocatícios sucumbenciais, ficando sob a responsabilidade do advogado destituído realizar a busca de eventuais direitos em ação própria. Precedentes.”(AgInt no AgInt no AREsp 1806153/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 22/02/2022). 3. Nenhuma incorreção na decisão pela qual indeferido o cumprimento de sentença proposto pela agravante, a qual pode pleitear eventuais direitos (honorários contratuais ou indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma a ser proposta contra o ex-cliente. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1418484, 0705530-06.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2022, publicado no DJe: 10/05/2022.) E do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL - REVOGAÇÃO DE PODERES ADVOCATÍCIOS - ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO MEDIANTE ASSISTÊNCIA DE NOVO PATRONO - PLEITO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS PRÓPRIOS AUTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO DA PROCURADORA. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1. A relação contratual existente entre o advogado e o cliente é dotada de autonomia em relação à lide submetida à apreciação jurisdicional. O litígio específico relativo ao pagamento de honorários devidos em proporção ao tempo em que este atuou no feito deve ser dirimido pelas vias adequadas mediante própria. Precedentes. A pretensão do advogado que teve seus poderes revogados antes do término do processo de execução forçada dos honorários de sucumbência proporcionais à sua atividade no feito deve ser dirimida em ação autônoma. 2.Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 275.001/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016) . AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANDATO REVOGADO. AÇÃO AUTÔNOMA. 1. "Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente" (AgRg no AREsp n. 757.537/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 16.11.2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no Ag em REsp no 1.915.701/PR, Rel. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma do STJ, data do julgamento: 28 de agosto de 2023). Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 227955489.” Não há, portanto, que se falar em necessidade de integração do decisum, que não está contaminado por contradições ou quaisquer outros vícios. Ante o exposto, conheço dos embargos e, no mérito, NÃO OS ACOLHO. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o Juiz ou o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o). Diante do caráter eminentemente protelatório dos embargos de declaração de ID 229090907, que tão somente reiterou nos autos argumentos já enfrentados por este juízo na decisão embargada, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte embargada. Intimem-se. Após, remova-se o patrono Nelson Wilians Fratoni Rodrigues do cadastro dos autos e remetam-se os autos ao arquivo.” Consta das razões recursais (i) que o cumprimento de sentença requerido em 17/07/2024 tem por objeto os honorários de sucumbência; (ii) que “foi responsável por toda a condução da defesa da Casa Bancária, até a revogação do mandato, ocorrida em 14.11.2022, data em que o banco réu constituiu novo patrono, a saber, “Jorge Donizetti Sanchez”; (iii) que “o novo patrono, que sucedeu o agravante, apenas juntou pedido de habilitação ID 203708438, sem ter apresentado qualquer manifestação ou defesa nos interesses da casa bancária”; (iv) que, “conforme previsão contratual de cláusula 9.1.2 acostado n o ID 229090909, esse agravante que assegura a este agravante o seu direito a executar 2/3 da referida verba sucumbencial, assim, deflagrou o cumprimento de sentença de sua cota parte”; (v) que que, “no contrato firmado entre a Casa Bancária e este agravante, no qual não há qualquer cláusula que imponha a renúncia aos honorários em razão da renúncia ao mandato, pelo contrário, há expressa cláusula de rateio entre a banca substituída e a atual, em casos de renúncia de mandados”; (vi) que “possui legitimidade esse agravante para deflagrar o presente cumprimento de sentença da sua cota parte de 2/3 em desfavor da agravada, ante o seu trabalho desempenhado na defesa da casa bancária do início ao fim do processo”; (vii) que “está consolidado o entendimento nos tribunais de que a renúncia do advogado não retira o direito aos honorários de sucumbência do substituído”; e (viii) que, “em que pese a r. decisão tenha considerado os embargos como protelatórios, não há, nos autos, qualquer indício de que eles tivessem essa natureza, especialmente porque esse agravante apenas buscou esclarecer ponto relevante sobre a sua legitimidade para executar sua cota parte dos honorários sucumbenciais, matéria de direito claro e indiscutível”. Requer o Agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “obstar/cancelar a multa de 2% aplicada sobre o valor da causa, determinando o prosseguimento do feito em relação aos honorários sucumbenciais devidos a esse agravante referente a sua cota parte de 2/3, por medida de direito”. Preparo recolhido (IDs 70231398, 70231399 e 70231400). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Não se afirmou nem demonstrou qualquer circunstância apta a colocar em risco a situação processual do Agravante até o julgamento do recurso. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator